Tribunal: TCU
Processo: 030.058/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial da Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto Durante os 30 dias na cidade de Campina Grande - PB, será realizado um verdadeiro tributo à sanfona. O evento irá proporcionar ao publico em geral, apresentações com renomados instrumentistas, como também oferecer palestras e oficinas sobre o instrumento direcionando principalmente ao público jovem . Desta forma o evento irá fomentar o desenvolvimento de novas plateias para o maior simbolo nordestino- a Sanfona. (no da TCE no sistema: 377/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2601/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.058/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Hebron Costa Cruz de Oliveira (XXX.153.054-XX); Instituto Origami (08.469.619/0001-51). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Hebron Costa Cruz de Oliveira (16085/OAB-PE) e Romero Neves Silveira Souza Filho (26620/OAB-PE), representando Romero Neves Silveira Souza Filho; Hebron Costa Cruz de Oliveira (16085/OAB-PE) e Romero Neves Silveira Souza Filho (26620/OAB-PE), representando Hebron Costa Cruz de Oliveira; Hebron Costa Cruz de Oliveira (16085/OAB-PE) e Romero Neves Silveira Souza Filho (26620/OAB-PE), representando Instituto Origami. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar cumprida a determinação do Ministro Relator, dirigida ao Fundo Nacional de Cultura (FNC), por intermédio do despacho inserto à peça 90 dos autos; 1.7.2. determinar ao Fundo Nacional de Cultura que informe ao Tribunal de Contas da União, quando se efetivar o desbloqueio, em seu favor, dos recursos captados para a execução do Pronac 17-9108, no montante de R$ 363.612,01, acrescido de eventuais rendimentos financeiros; 1.7.3. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada dos pareceres que a fundamentam, aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Cultura.